Tribunal: TCU
Processo: 021.513/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Processo administrativo relativo à proposta de fiscalização (auditoria operacional) sobre transparência pública e proteção de dados pessoais no Poder Executivo federal.

Inteiro teor:
Vistos, relatados e discutidos estes autos de proposta de fiscalização, na modalidade de Auditoria Operacional, encaminhada pela Secex/Cosocial, com o objetivo de avaliar se os meios colocados à disposição dos gestores públicos do Poder Executivo Federal para gerirem as informações que coletam, produzem e custodiam são adequados e suficientes para garantirem, ao mesmo tempo, a transparência das informações que devem ser publicadas e a proteção de dados e informações pessoais, segundo a legislação em vigor; Acordam os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. autorizar a realização da fiscalização, na modalidade proposta; 9.2. restituir os autos à Segecex/Cosocial para as providências administrativas decorrentes e manutenção do sigilo apropriado.